Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600401-29.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE IDENTIDADE E
FILIAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE AINDA NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ACEITAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTO UNILATERAL. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO. REGISTRO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 171ª
Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que indeferiu o pedido de
registro de candidatura ao cargo de vereador de MAURÍCIO
FRANCO PEREIRA, sob alegação de ausência de apresentação de
prova de alfabetização, documento oficial de identificação e
comprovação de filiação partidária.

2. Em sede de recurso, o candidato sustentou a possibilidade de
comprovação da filiação por outros meios e a apresentação tardia
dos documentos exigidos.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento
parcial do recurso, reconhecendo o cumprimento das exigências
quanto à alfabetização e ao documento de identificação, mantendo-
se, contudo, o indeferimento pela ausência de comprovação de
filiação partidária.
Num. 44097556 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341778200000043049214
Número do documento: 24100219341778200000043049214
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:55:54

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos
apresentados no recurso são suficientes para suprir a ausência de
comprovação de filiação partidária nos termos exigidos pela
legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

6. A jurisprudência do TSE permite a juntada de documentos até o
esgotamento da instância ordinária, conforme Súmula TSE nº 03 e
precedentes, sendo admitida a análise dos documentos
apresentados.

7. Os documentos juntados durante o processo supriram a falta de
prova de alfabetização e de documento de identificação, mas não
comprovaram a filiação partidária mínima de seis meses exigida pelo
art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal, e pelo art. 9º da Lei nº
9.504/1997.

8. A filiação partidária deve ser comprovada pelo filiado interessado
em concorrer a cargos eletivos, e a mera apresentação de ficha de
filiação é considerada prova unilateral, confor

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600401-29.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRCI - Candidato Individual, Cargo - Vereador, Condição de
Elegibilidade - Filiação Partidária, Inelegibilidade - Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRCI nº 0600401-
29.2024.6.16.0171 (DRAP 0600407-36.2024.6.16.0171), que indeferiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de Mauricio Franco Pereira, julgando-a(o) inapta(o) para concorrer
nas Eleições Municipais de 2024, por ausência de apresentação dos documentos exigidos no art.
27, IV e VI da Resolução TSE 23.609/2019, bem como por ausência de filiação partidária, nos termos
dos arts. 9º, V, 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art.
8º, caput). (Indeferimento do Registro de Candidatura de Mauricio Franco Pereira, para concorrer ao
cargo de Vereador, no Município de Almirante Tamandaré - PR, nas Eleições 2024. Na informação
juntada aos autos pelo cartório, consta a informação de que não foi apresentada a prova de
alfabetização, nos termos do que prevê o art. 27, §5º da Resolução TSE 23.609/2019. Assim, por não
ter sido apresentada prova de alfabetização, essencial para se aferir a não incidência na causa de
inelegibilidade prevista no art. 14, § 4º, da CF, exigida pelo art. 27 da Resolução, mesmo após
regular intimação para tanto, impõe-se o indeferimento do registro de candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAURICIO FRANCO PEREIRA (RECORRENTE)
ANDRE WASILEWSKI DE MELLO (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44097556
02/10/2024
19:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.722

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600401-29.2024.6.16.0171 –
Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MAURICIO FRANCO PEREIRA
ADVOGADO: ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - OAB/PR105155
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE IDENTIDADE E
FILIAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE AINDA NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ACEITAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTO UNILATERAL. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO. REGISTRO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 171ª
Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que indeferiu o pedido de
registro de candidatura ao cargo de vereador de MAURÍCIO
FRANCO PEREIRA, sob alegação de ausência de apresentação de
prova de alfabetização, documento oficial de identificação e
comprovação de filiação partidária.

2. Em sede de recurso, o candidato sustentou a possibilidade de
comprovação da filiação por outros meios e a apresentação tardia
dos documentos exigidos.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento
parcial do recurso, reconhecendo o cumprimento das exigências
quanto à alfabetização e ao documento de identificação, mantendo-
se, contudo, o indeferimento pela ausência de comprovação de
filiação partidária.
Num. 44097556 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341778200000043049214
Número do documento: 24100219341778200000043049214
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:55:54

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos
apresentados no recurso são suficientes para suprir a ausência de
comprovação de filiação partidária nos termos exigidos pela
legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

6. A jurisprudência do TSE permite a juntada de documentos até o
esgotamento da instância ordinária, conforme Súmula TSE nº 03 e
precedentes, sendo admitida a análise dos documentos
apresentados.

7. Os documentos juntados durante o processo supriram a falta de
prova de alfabetização e de documento de identificação, mas não
comprovaram a filiação partidária mínima de seis meses exigida pelo
art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal, e pelo art. 9º da Lei nº
9.504/1997.

8. A filiação partidária deve ser comprovada pelo filiado interessado
em concorrer a cargos eletivos, e a mera apresentação de ficha de
filiação é considerada prova unilateral, conforme Súmula TSE nº 20.

9. A jurisprudência do TSE é clara ao afirmar que documentos
unilaterais não têm fé pública para comprovar a filiação partidária,
sendo necessário o reconhecimento formal em procedimento
específico, o que não foi feito pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, apenas para reconhecer a regularidade da comprovação da
alfabetização e do documento oficial de identificação, mantendo-se,
contudo, o indeferimento do registro de candidatura devido à
ausência de comprovação do tempo mínimo de filiação partidária.

Tese de julgamento: A ficha de filiação partidária, apresentada como
único documento para comprovação de vínculo partidário, não tem
validade como prova suficiente, sendo necessária a inclusão formal
do filiado na lista partidária junto à Justiça Eleitoral, conforme previsto
em lei e regulamentação.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, V.

Lei nº 9.096/1995, art. 19.

Lei nº 9.504/1997, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
Num. 44097556 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341778200000043049214
Número do documento: 24100219341778200000043049214
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:55:54

Súmula TSE nº 03.

Súmula TSE nº 20.

TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060160761, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MAURÍCIO FRANCO PEREIRA, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID
44079397), por meio da qual foi indeferido o pedido de registro de candidatura da ora recorrente,
ao cargo de vereador pela Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC do B/PV)
do município de Almirante Tamandaré/PR.

Fundamentou-se na sentença que o candidato não apresentou: a) prova de
alfabetização; b) documento oficial de identificação; c) prova de filiação partidária junto ao Partido
dos Trabalhadores no prazo legal.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em suma, que: a) ainda que não
tenha havido registro da filiação partidária no sistema FILIA, seria possível a comprovação do
vínculo com o Partido dos Trabalhadores por outros meios, razão pela qual apresentou
documentos buscando comprovar a existência de filiação; b) quanto aos documentos obrigatórios
que não foram tempestivamente apresentados, afirma que a jurisprudência do TSE e do TRE
admitem a juntada de documentos em sede de requerimento de registro de candidatura enquanto
o feito estiver nas instâncias ordinárias, pelo que os documentos apresentados ainda perante o
juízo a quo com os embargos de declaração opostos seriam suficientes para sanar a
irregularidade documental, relacionada à comprovação da alfabetização e ao documento oficial
de identificação.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e provimento parcial do recurso, apenas para considerar atendidas as condições de
registrabilidade relativamente à comprovação da alfabetização e apresentação de cópia de
documento oficial de identificação, mantendo-se, no mais, o indeferimento do requerimento de
registro, em razão da não comprovação da filiação (ID 44087131).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Num. 44097556 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341778200000043049214
Número do documento: 24100219341778200000043049214
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:55:54

Não se vislumbra qualquer impedimento para o conhecimento dos documentos que
instruem o presente recurso.

Com efeito, no que tange à possibilidade de juntada de documentos em sede de
recurso ordinário em registro de candidatura, a Súmula nº 03 do TSE já estabelecia que “No
processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da
instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado
com o recurso ordinário”.

Posteriormente, a Corte Superior, superando sua própria Súmula, passou a
entender não existir qualquer óbice ao conhecimento do documento apresentado neste momento
processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que os documentos
que devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados enquanto não esgotada a
instância ordinária, pois “A juntada tardia de documento, nos processos de registro de
candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até
mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos
princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade” (TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relatora Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).

Contudo, tais documentos não conduzem ao deferimento do registro. Explico.

O registro de candidatura da recorrente fora indeferido, para além da falta da
juntada de documentos essenciais (documento de identificação e comprovação de alfabetização),
também em razão da falta de comprovação de filiação partidária.

Verifica-se que, juntamente com os embargos de declaração opostos em face da
sentença, a parte apresentou documento oficial de identificação, por meio dos documentos de
ID’s 44079356 e 44079357, e seu histórico escolar em ID 44079355, sanando as omissões
identificadas relativamente às condições de registrabilidade.

Não obstante, os documentos apresentados não foram suficientes a
comprovar a condição de elegibilidade relacionada à filiação partidária junto ao Partido
dos Trabalhadores pelo prazo mínimo necessário de 06 (seis) meses.

A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do pleito,
conforme previsto no art. 9º da Lei das Eleições.

Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever legal
atribuído aos partidos políticos (art. 19, caput, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete aos
filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em relação ao
efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do referido
dispositivo:

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Na mesma linha, a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11, § 2º, prevê a
possibilidade de o filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a 10 (dez)
dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em procedimento
autônomo nos meses de junho e dezembro.

No caso, o ora recorrente supostamente filiado ao partido desde 25/11//2027, deixou
de requerer a inclusão de seu nome na lista de filiados aos longo de todos esses anos e, somente
agora em sede de registro de candidatura, visa que seja considerada regular sua filiação
partidária, para comprovar suas alegações apresentou meramente ficha de filiação ao partido (ID
44079358), tratando-se de prova unilateral, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Dessa forma, a prova documental apresentada revela-se insuficiente para
Num. 44097556 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341778200000043049214
Número do documento: 24100219341778200000043049214
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:55:54

desconstituir o teor da certidão emitida pela Justiça Eleitoral, que possui presunção de veracidade
e legitimidade.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica quanto à inadequação de
provas unilaterais para a comprovação de filiação partidária.

Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não
constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser
realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé-pública.

Os precedentes citados pelo recorrente, desta Corte e de do TRE/GO, relativos a
registros de candidatura, referem-se a situações com substrato fático diverso, nas quais, outros
tipos de documentos, que não a ficha de filiação, foram apresentados.

Quanto ao precedente do TRE/RJ, citado no recurso, não se se trata de
requerimento de registro de candidatura, mas do já mencionado procedimento específico para
inclusão em lista especial.

Não tendo o ora recorrente diligenciado, por meio de procedimento próprio, o
reconhecimento da sua filiação, não pode pretender vir fazê-lo somente em sede de registro de
candidatura com a apresentação de meros documentos unilaterais.

Nessa linha, precedente do Tribunal Superior Eleitoral, relativo às Eleições de 2022:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL.
INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA UNILATERAL.
SÚMULAS Nº 20, 24 E 30/TSE. DESPROVIMENTO.

1. A conclusão do Tribunal a quo, soberano na análise de fatos e provas, de
que os documentos juntados pelo candidato são insuficientes para
comprovar a regular filiação partidária não é passível de revisão em sede de
recurso especial e se encontra em conformidade com a jurisprudência do
TSE. Aplicação das Súmulas nº 20 e 24/TSE.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a ficha de filiação, registros
internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem
documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a
demonstrar a filiação partidária" (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021).

3. O entendimento do TSE é no sentido de que "o candidato para
contestar e regularizar a situação de sua filiação partidária deverá fazê-
lo em procedimento próprio, de acordo com o rito estabelecido pelo
art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995. A discussão acerca da filiação
partidária é inviável em RRC" (AgR-REspEl nº 0600513-64/RJ, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 27.4.2021). Incidência da Súmula nº
30/TSE.

4. Recurso especial eleitoral não provido.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060160761, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022)

Num. 44097556 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341778200000043049214
Número do documento: 24100219341778200000043049214
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:55:54

Sendo assim, inexistindo circunstâncias fáticas aptas a comprovar a tempestiva
filiação da recorrente ao Partido dos Trabalhadores até a data-limite prevista no art. 9º da Lei nº
9.504/1997 é de ser mantido o indeferimento de seu registro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, tão somente para considerar atendidas as condições de registrabilidade relativas à
comprovação da alfabetização e apresentação de cópia de documento oficial de identificação,
mantendo-se indeferido o pedido de registro de candidatura de MAURÍCIO FRANCO
PEREIRA, para concorrer ao cargo de vereador pela Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL (PT/PC do B/PV) de Almirante Tamandaré/PR, em razão da ausência de comprovação
do período mínimo de 6 meses de filiação partidária ao Partido dos Trabalhadores.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600401-
29.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - RECORRENTE: MAURICIO FRANCO PEREIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - PR105155, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024
Num. 44097556 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341778200000043049214
Número do documento: 24100219341778200000043049214
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:55:54

Num. 44097556 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341778200000043049214
Número do documento: 24100219341778200000043049214
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:55:54